Tribunal: TJBA
Processo: 0756813-95.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0756813-95.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GLAUCIO RAMOS LAGO Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. Resolução CNJ Nº 547/2024. ADESÃO DO EXECUTADO A PARCELAMENTO INCENTIVADO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. UTILIDADE E NECESSIDADE DA VIA JUDICIAL CONFIGURADAS. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta pelo Município de Salvador, submetida também ao reexame necessário, contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de tratar-se de execução de baixo valor e de não terem sido esgotadas as vias extrajudiciais de cobrança, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão: Discute-se a adequação da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, considerando a adesão do executado a programa de parcelamento incentivado e o posterior inadimplemento, bem como a aplicação do Tema 1.184/STF ao caso concreto. III. Razões de decidir: O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observadas as circunstâncias fáticas do caso concreto e os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. No caso dos autos, o executado, após ser citado, aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado, reconhecendo expressamente a existência do débito. A adesão ao parcelamento configura reconhecimento da dívida e interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional. Tal conduta evidencia a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional, afastando a alegação de ausência de interesse de agir, especialmente diante do posterior rompimento do acordo por inadimplemento. A sentença recorrida, ao desconsiderar tais circunstâncias, aplicou de forma inadequada o entendimento firmado no Tema 1.184/STF. IV. Conclusão: Apelação e reexame necessário conhecidos. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “A adesão do executado a parcelamento de dívida tributária, ainda que posteriormente rescindido, evidencia o interesse de agir da Fazenda Pública, afastando a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito com fundamento no Tema 1.184/STF.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0756813-95.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DO SALVADOR e parte recorrida GLAUCIO RAMOS LAGO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA